Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Processo : 0721939-59.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 18566994) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por VANESSA ALVES BILIO MELO em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Adoto, em parte, o relatório da sentença: Na inicial, afirma a requerente que foi diagnosticada com obesidade mórbida, tendo realizado cirurgia bariátrica, com perda de 42kg. Aduz que passou a apresentar abdômen flácido, com sobra de pele, lipodistrofia, difusa de tronco associada à flacidez de pele, dermatite ou eczema, sendo indicada a realização de cirurgias plásticas reparadoras (funcionais) – mastopexia com prótese, abdominoplastia e Lipoescultura –. Alega que houve negativa do plano de saúde/requerido para cobertura dos procedimentos. Emenda à inicial no ID 41759332. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede a procedência dos pedidos para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente no custeio integral pela dos procedimentos cirúrgicos de Mastopexia com prótese e Lipoescultura, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5 mil (cinco mil reais). Pleito de tutela de urgência indeferido, bem como determinada a citação da parte requerida (ID 41784262). Foi noticiado o indeferimento da tutela recursal (ID 10961208). Acrescento que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para: i) CONDENAR a requerida a AUTORIZAR E CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA; e ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor que fixo em R$ 5 mil (cinco mil reais). Este montante será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência parcial, CONDENO a parte REQUERENTE ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% (quarenta por cento) – compensando-se com as custas iniciais já recolhidas –, e CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento da proporção remanescente, no percentual de 60% (sessenta por cento). CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o atualizado da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Considerando a sucumbência parcial, CONDENO a parte REQUERENTE ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. (id. 18566994 - Pág. 8, negritado no original). Recorre a autora (id. 18566997). Alega que as cirurgias reparadoras visam corrigir e devolver o formato anterior do corpo, pois a autora perdeu grande quantidade de peso, após se submeter à cirurgia bariátrica, sendo indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Defende que, embora o perito judicial tenha confirmado a necessidade de cirurgias complementares, considerando o quadro de ptose mamária grau II e flacidez excessiva; porém, não considerou como necessária a prótese mamária reparadora. Sustenta fato superveniente à cirurgia de retirada de pele das mamas (mastopexia) e de inclusão de prótese mamária, realizada após a sentença procedente e aqui recorrida. Diz ter ocorrido complicações pós-cirúrgicas com consequente deslocamento das próteses de silicone. Nesse contexto, a apelante foi internada para retirar as próteses em uma cirurgia de emergência devido à gravidade de infecção. Repisa que, a cirurgia de reconstrução mamária não é estética, e sim continuidade do tratamento bariátrico, devendo o plano cobrir o procedimento inteiro, inclusive a prótese mamária reparadora. Afinal, “mostra-se no mínimo incongruente, então, o perito alegar que a natureza da mastopexia não é estética e, no entanto, considerar, sim, estética, a prótese mamária”. Pede o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença, com o fito de julgar integralmente procedentes os pedidos exordiais, com a condenação dos honorários sucumbenciais. Sem contrarrazões da apelada (id. 18567005). É o relatório. Declaro levantada a suspensão determinada no id. 26722505, haja vista o art. 1.040, inc. III, do CPC, com a disponibilização dos acórdãos lavrados para os recursos paradigmas (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP) ao Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação da autora. A controvérsia trata sobre a licitude de cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores à beneficiária, diante da gastroplastia redutora que fora submetida e a ulterior perda ponderal. De início, saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade, “incluídas as suas consequências”, prevista no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: [...]. 2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 3. [...]. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021, Negritado) Após a promulgação da Lei n. 14.454/2022 e o entendimento de que o rol da ANS pode ser mitigado quando atendidos determinados critérios (EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a jurisprudência atual da Corte Superior já garantiu que “a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante e insuficiente à análise do dever de cobertura demandada”. Senão vejamos: [...] 1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) No particular, é possível admitir que, em regra, as intervenções cirúrgicas pleiteadas não podem ser consideradas estéticas, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei n. 8.078/90. Confira-se aresto deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - GASTROPLASTIA - CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO REPARADOR - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO - AUTORIZAÇÃO. 1. As cirurgias plásticas para reconstrução da mama com prótese e para retirada de excesso de pele, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não só estética, mas essencialmente reparadora, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida da paciente. 2. As cláusulas contratuais proibitivas do procedimento reparador são abusivas, especialmente quando considerado que a reparação configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito. 3. Considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora do plano de saúde esteja obrigada a custeá-lo, como no caso de procedimentos reparadores necessários em face da perda de peso proporcionada pela bariátrica, neles incluídos a reconstrução da mama e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para o ato, prótese e/ou expansor. 4. Recurso provido. (AGI 0739404-52.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 11/12/2019, DJE: 22/1/2020. Grifado) Sobre o tema, no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo 1.069, a qual ora aplico no presente caso: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (Negritado) No caso, a autora-apelante realizou cirurgia bariátrica e, após grande perda de peso (49 quilos), ficou com excesso de pele em várias partes do corpo, sendo-lhe indicada, pelo médico que lhe assiste, a realização de procedimento cirúrgico reparador – em específico, mastopexia (com prótese), abdominoplastia e lipoescultura (id. 18566865) –, o qual fora negado pela apelada, sob o argumento de que o pedido não estava dentre aqueles cobertos (id. 18566866). Conforme se depreende do laudo pericial, foi confirmado o quadro clínico da autora (CID-10: N64.8) de lipodistrofia e flacidez de pele no abdômen e mamas, as quais receberam ainda diagnóstico de “Ptose grau II (Regnault), sendo aréolas abaixo do sulco mamário e acima do contorno da glândula, para mama direita e Ptose Grau III para mama esquerda. Presença de assadura (intertrigo) em sulco mamário, bilateralmente” (id. 18566956 - Pág. 3). Ocorre que, embora o perito judicial tenha reconhecido que, “normalmente, todos esses procedimentos, quando provocam alterações funcionais, são considerados reparadores e necessários após as cirurgias bariátricas que geram grande excesso de tecido devido ao processo de emagrecimento”, teceu ponderações específicas à hipótese, no seguinte sentido (id. 18566956 - Pág. 3/6): O tratamento reparador necessário é a retirada de pele com a realocação de tecidos das mamas, procedimento conhecido como mamoplastia ou mastopexia. A colocação de próteses é opcional e tem o intuito de melhora do aspecto estético, exclusivamente. Não há qualquer razão funcional para realização de lipoaspiração em tronco, portanto não se trata a lipoaspiração pretendida de cirurgia reparadora, mas de cunho estético. Nesse quadro, não assiste razão à apelante. Isso porque, no bojo do voto condutor (REsp 1.870.834/SP)[1], o Min. Relator Ricardo Villas Boas Cueva fez a seguinte ressalva: Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada. (Negritado no original). Na espécie, por um lado, a perícia respondeu, de forma clara e contundente, aos quesitos formulados pelas partes, concluindo que apenas a mastopexia teria caráter reparador. Noutro giro, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não há prova documental, parecer de assistente médico ou laudo médico capaz de explicitar pormenorizadamente a necessidade dos procedimentos e demonstrar de maneira contundente que não se trata aqui de intervenção com finalidade exclusivamente estética. Consoante a prova produzida nos autos, depreende-se que os procedimentos de colocação de prótese mamária e lipoescultura não se enquadram precipuamente no conceito de cirurgia plástica reparadora, complementar à cirurgia bariátrica. Logo, subsiste a obrigação nos exatos termos da sentença. Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação da autora. Majoro os honorários de sucumbência devidos pela autora-apelante em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedente: REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.